Tribunal: TJMT
Processo: 1006322-15.2023.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006322-15.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE VALENTIN LOPES FILHO - CPF: 169.779.552-87 (APELANTE), EMANUELLA LOPES NASCIMENTO - CPF: 986.245.801-10 (ADVOGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – J
ULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS –

CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, mormente
quando a autora sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica,
de modo que a sentença deve ser anulada para o fim de
determinar o retorno dos autos à instância singular para
regular processamento e realização da perícia técnica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006322-15.2023.8.11.0007

APELANTE:

JOSÉ VALENTIN LOPES FILHO

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ VALENTIN LOPES FILHO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,

Dr.
Antonio Fabio da Silva Marquezini
,
lançada autos da ação
de inexigibilidade contratual c/c repetição de indébito e reparação por dano moral
, ajuizada em
desfavor dos
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, visto que os documentos juntados aos autos pelo requerido comprovam a negociação realizada pela autora, sendo a presente ação temerária, pois o autor recebeu e utilizou o valor que lhe foi disponibilizado e, o autor ao ingressar com a presente ação, está se valendo da própria torpeza, resolvendo assim, o mérito da demanda, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, declarando, por via de consequência, à extinção do processo. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como em honorários sucumbenciais, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, suspendeu a exigibilidade da cobrança de ambas as verbas (art. 98, § 3º do CPC).

O apelante sustenta, em suma, que a r. sentença não poderia ter sido julgado no mérito sem oportunizar a produção de prova técnica indispensável para a análise da matéria, notadamente por se tratar de relação consumerista que versa sobre contrato bancário.

Alega que é parte hipossuficiente na relação jurídica e não poderia suportar os custos da prova pericial, sendo por isso imprescindível a concessão da gratuidade da justiça.

Defende que restou caracterizado o cerceamento de defesa, pois a extinção do feito antes da realização de prova técnica violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, ademais, em casos análogos, os tribunais superiores têm se posicionado no sentido de que a produção da prova pericial, em ações revisionais, é medida necessária, sendo incabível a extinção prematura da demanda.

Alega que a sentença incorre em nulidade por ausência de fundamentação adequada quanto à impossibilidade da produção probatória pretendida.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja cassada a sentença de extinção e determinado o regular prosseguimento do feito, com o deferimento da gratuidade da justiça e a posterior designação de perícia técnica para análise do contrato objeto da lide.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 287863387).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 288825892.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, ressaí dos autos que
JOSÉ VALENTIN LOPES FILHO

ajuizou a presente ação
de inexigibilidade contratual c/c repetição de indébito e reparação por dano moral
, em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, alegando, em suma, que é aposentado, e que percebeu descontos em seu benefício, sendo que após uma ação de exibição de documentos descobriu que havia um empréstimo bancário realizado pelo requerido, com descontos mensais no valor de R$280,00 (duzentos e oitenta reais) mensais, referente ao Contrato nº. 123323648026.

Explica que não contratou o aludido empréstimo consignado, assim, busco a procedência da demanda com a condenação do requerido ao pagamento dos danos morais e restituição dos descontos em dobro.

Devidamente citada, a
instituição financeira ofertou defesa escrita, oportunidade em que trouxe aos autos os contrato de portabilidade de empréstimo consignado ora questionado
, assinado (Id. 287862896).

Na réplica, a alegação central do impugnante é referente à inexistência de contratação financeira e a falsidade da assinatura aposta no contrato.

Em seguida, o magistrado singular julgou o feito antecipadamente
, nos seguintes termos,
verbis
:

“
(...)
Cumpre anotar que a presente demanda comporta o julgamento antecipado da lide, eis que não há necessidade da dilação probatória (art. 355, inciso I, do CPC), visto que a perícia grafotécnica designada nos autos trata-se de prova inútil, vejamos. Primeiramente, DEIXO de acolher a preliminar de ausência de condições da ação e inépcia da inicial, não havendo que se falar em falta de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida. Sobre o tema, é fato que, o artigo 17 do Código de Processo Civil dispõe que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, tem-se que o interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, quais sejam: a necessidade da tutela jurisdicional e a adequação do provimento pleiteado, pelo que fala-se em interesse-necessidade e em interesse-adequação, sendo que, a ausência de qualquer dos elementos componentes desse binômio implica na ausência do próprio interesse de agir. Desse modo, para que se configure o interesse de agir, antes de mais nada, é preciso que a demanda ajuizada seja necessária, o que decorre da proibição da autotutela, sendo certo que todo aquele que se considere titular de um direito lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer o seu próprio interesse por ato próprio, deverá ir a juízo em busca de sua proteção. Ademais, também é preciso que a demanda ajuizada seja adequada para amparar o direito daquele que se considera titular de direito lesado, nos termos do artigo 319 do CPC. Dessa forma, é inconteste que presente o interesse de agir da parte Autora, sendo que, para análise das alegações da parte Ré, necessária a análise do mérito. O processo está em ordem e presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito, porquanto as partes são legítimas e possuem interesse, nos termos do artigo 17 do CPC e 319 do CPC. Sanada a preliminar, passo ao mérito da demanda. Ressalto que na contestação, a parte requerida, rechaçou os fatos alegados pelo autor, juntando documentos que comprovam, veementemente, que o contrato firmado com ele foi realizado pela parte autora. A uma, os documentos pessoais apresentados na contratação, são da parte autora, a duas, as informações contidas no documento (contrato), são do autor, a três, o endereço residencial, a fotografia, o benefício previdenciário e, PRINCIPALMENTE, a conta bancária em que o valor contratado foi disponibilizado, são do autor, bem como
a assinatura presente no contrato é do autor, visto que perfeitamente igual a presente em seus documentos pessoais.
Alerto que, na procuração juntada à inicial, a assinatura do autor destoa da presente no contrato, todavia, os as assinaturas presentes nos documentos pessoais do autor são perfeitamente iguais a assinatura do contrato, o que torna a presente ação totalmente improcedente. Ou seja, os documentos juntados aos autos pelo requerido comprovam a negociação realizada pelo autor, sendo a presente ação temerária, pois o Autor recebeu e utilizou-se o valor que lhe foi disponibilizado pelo Banco Requerido e, o Autor ao ingressar com a presente ação, está se valendo da própria torpeza. Além disso, o extrato juntado ao ID136436324 refere-se a conta 1380 e o valor do empréstimo foi disponibilizado na conta do autor de nº 237. (...)”
(sic).

Pois bem.
Com a devida vênia, considero que o MM. Juiz
a quo
não tomou a decisão mais adequada, uma vez que julgou improcedente a demanda sem oportunizar a produção de provas.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o Julgador realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

N
os termos do artigo 3
70
do
Código de Processo Civil
, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, a instrução probatória mostra-se pertinente, com a realização de perícia grafotécnica, já que a parte autora visa contrapor a validade das assinaturas apostas na avença, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Ademais, quando a
s versões dos fatos narrados mostram-se conflitantes, e as provas documentais são incapazes de elucidar por completo a dinâmica do ocorrido, necessária se faz a complementação da fase instrutória, bem como a concatenação das informações e das provas necessárias ao completo esclarecimento dos fatos para, assim, viabilizar a plena análise da pretensão deduzida em juízo à luz dos princípios da efetividade e do contraditório e ampla defesa.

Logo, demonstrada a pertinência e necessidade de produção probatória pleiteada, revela-se imperioso pronunciar a nulidade constatada, que decorre do cerceamento em seu viés de produção de prova indispensável para a solução adequada da controvérsia.

Impende salientar, ainda, que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, em caso análogo este Tribunal assim posicionou, confira:

“AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – NECESSIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, os autos devem retornar à origem para realização da prova pericial.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001769-15.2022.8.11.0053, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por aposentado que alegou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter firmado. O magistrado de primeiro grau entendeu que o conjunto probatório apresentado pelo banco era suficiente para comprovar a regularidade da contratação, indeferindo a produção de prova pericial grafotécnica requerida pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento da prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura no contrato configura cerceamento de defesa; e (ii) verificar se a sentença deve ser anulada para a realização da referida perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial grafotécnica, requerida pelo autor para comprovar a falsidade da assinatura aposta no contrato, configura cerceamento de defesa, pois impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A verificação da autenticidade da assinatura no contrato exige análise técnica especializada, não sendo possível concluir, a olho nu, pela correspondência entre as assinaturas dos documentos apresentados.

O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova necessária à elucidação da controvérsia, viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, devendo a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento e realização da perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
O indeferimento imotivado de prova pericial grafotécnica, quando necessária para a comprovação da autenticidade de assinatura contestada, configura cerceamento de defesa.

A sentença proferida sem a realização de perícia indispensável à solução da controvérsia deve ser anulada, para possibilitar a instrução adequada do feito.
”

(N.U 1008100-95.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Assim, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa,
de modo que
DOU PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual
, especialmente com a realização de perícia grafotécnica no que concerne ao contrato de empréstimo, objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025